Tribunal: TJES
Processo: 5000511-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CESARIO

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO POLICIAL JUSTIFICADO POR PEDIDO DE SOCORRO. APREENSÃO FORTUITA DE DROGAS E ARMAS. LEGALIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que indeferiu a alegação de nulidade da busca domiciliar e manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

2. A defesa sustenta que a busca domiciliar foi ilegal, pois realizada sem consentimento do morador, sem ordem judicial e sem fundadas razões, requerendo a nulidade das provas obtidas e o relaxamento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi ilegal, acarretando a nulidade das provas; e (ii) avaliar se a prisão preventiva do paciente deve ser revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal estabelece que a inviolabilidade do domicílio pode ser excepcionada em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial durante o dia.

5. No caso concreto, os policiais ingressaram no imóvel em resposta a um pedido de socorro, recebido via rádio, no qual o próprio paciente informou que estaria sob ameaça de execução, o que convalida o ingresso dos policiais na residência.

6. A apreensão fortuita de drogas, arma de fogo e munições foi consequência legítima da atuação policial, sendo válida a prova obtida.

7. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da busca domiciliar quando justificada por razões concretas e submetida à posterior controle judicial, o que ocorreu no caso em análise.

8. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, considerando a apreensão de entorpecentes, arma de fogo e munições, bem como o histórico criminal do paciente, que possui condenações anteriores por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal (art. 312 c/c art. 319, CPP).

10. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando respaldado por pedido de socorro do próprio morador, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

2. A apreensão fortuita de provas decorrente de ingresso legítimo no domicílio não configura ato ilegal.

3. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, c/c art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 861.141/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 927.284/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON CESARIO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
que,

nos autos nº 0000522-47.2024.8.08.0047, indeferiu a alegação de nulidade suscitada pela defesa e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, Lei nº 11.343/06).

O impetrante alega, em petição inicial ID nº 11765954, ilegalidade na busca domiciliar, aduzindo que o ingresso dos policiais na residência foi realizado sem prévio consentimento do morador; ordem judicial e sem que houvessem fundadas razões (justa causa) da prática delitiva, maculando de nulidade a apreensão de drogas e armas efetuadas pelos agentes públicos. Requer, com base nesse fundamento, a concessão da ordem, declarando a nulidade da busca domiciliar e das provas advindas da ação policial, relaxando, via de consequência, a prisão preventiva do paciente.

Informações da autoridade apontada como coatora em ID nº 11940924.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 11973070, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WANDERSON CESARIO
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
que,

nos autos nº 0000522-47.2024.8.08.0047, indeferiu a alegação de nulidade suscitada pela defesa e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, Lei nº 11.343/06).

O impetrante alega, em petição inicial ID nº 11765954, ilegalidade na busca domiciliar, aduzindo que o ingresso dos policiais na residência foi realizado sem prévio consentimento do morador; ordem judicial e sem que houvesse fundadas razões (justa causa) da prática delitiva, maculando de nulidade a apreensão de drogas e armas efetuadas pelos agentes públicos. Requer, com base nesse fundamento, a concessão da ordem, declarando a nulidade da busca domiciliar e das provas advindas da ação policial, relaxando, via de consequência, a prisão preventiva do paciente.

Informações da autoridade apontada como coatora em ID nº 11940924.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 11973070, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

Denota-se que o presente
writ
se resume à insurgência do impetrante quanto ao ingresso dos policiais no domicílio do paciente, desencadeando a apreensão de drogas e armas relatadas na ação penal originária.

Apenas para contextualizar, extrai-se do auto de prisão em flagrante delito (ID nº 11765957), que em
20 de outubro de 2024
, policiais militares receberam solicitação de socorro via rádio direcionada à residência do paciente e após o arrombamento da porta do cômodo inferior e ampliada as buscas ao segundo andar, identificaram o paciente Wanderson Cesário em cima da casa no telhado ao lado, de posse de uma pistola Taurus PT 58 HC Plus, calibre 380, bem como apreenderam 08 (oito) unidades de “crack”; 02 (duas) unidades de “cocaína”; 39 (trinta e nove) munições Ogival, marca CBC; 02 (dois) carregadores de pistola da marca Taurus calibre 380, com capacidade para 19 (dezenove) munições e 01 (uma) balança de precisão.

Submetido à audiência de custódia (fls. 66/69), o MM. Juiz homologou a prisão em flagrante delito do paciente, convertendo-a em preventiva (art. 312, CPP), para garantia da ordem pública; regular instrução criminal e aplicação da lei penal.

Nesta oportunidade, o MM. Juiz frisou que
“denota-se que a polícia foi acionada pelo próprio autuado, na medida em que estaria na iminência de sofrer um atentado, o que justificou a entrada dos policiais na residência.”

Referido entendimento também foi encampado pelo magistrado condutor da ação penal, que em Decisão ID nº 11765956, na análise da aventada nulidade da busca domiciliar, rechaçou o pedido da defesa sob o fundamento de que o ingresso em domicílio decorreu do pedido de socorro solicitado pelo paciente.

O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal prescreve que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre
, ou para
prestar socorro
, ou, durante o dia,
por determinação judicial
.
”

Nesse caminhar, conclui-se que a Constituição Federal estabeleceu as hipóteses em que é cabível o ingresso no domicílio sem consentimento do morador, sendo elas,
a)
nas situações de flagrante delito, em qualquer horário;
b)
para prestar socorro, em qualquer horário e
c)
por determinação judicial, durante o dia.

Na situação em comento, os documentos informativos (ID nº 11765957), consistente nos depoimentos dos policiais militares João Vitor B. Macedo Corona e Saulo Messias Souto Silveira, dão conta de que a guarnição foi acionada pelo COPOM, via rádio, solicitando socorro a um indivíduo, tendo o solicitante relatado que “
seis indivíduos teriam entrado em sua residência, localizada à Rua 5, número 42, no Bairro Morada do Ribeirão, a fim de executá-lo
”.

Registram os policiais que em vista disso, deslocaram-se até o local e posteriormente receberam outra informação via rádio de que “
o solicitante havia percebido a presença das viaturas policiais no local e autorizou o arrombamento do portão de acesso, bem como o portão secundário que dá acesso ao interior do imóvel.
”

Diante disso, considerando as informações que constam registradas nas peças de informações, pode-se aferir acerca da legalidade da ação policial, respaldada em uma das exceções à inviolabilidade domiciliar previstas no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Não é demais registrar, outrossim, que a apreensão fortuita de drogas e material bélico na residência é convalidada pela prévia ação da polícia, respaldada em preceito constitucional, desencadeando com base nesse raciocínio, a validade da ação policial e também das provas derivadas da abordagem do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça apreciou questão similar, reconhecendo a validade das provas adquiridas fortuitamente, quando a ação originária dos agentes públicos encontra-se respaldada na lei:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando uso de prova ilícita decorrente de busca e apreensão sem mandado judicial. Pedido de nulidade da prova impugnada.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na validade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial e a consequente nulidade das provas obtidas.

III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

4. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, sendo necessário o controle judicial a posteriori.

5.
No caso concreto, a análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da validade da diligência, diante da noticiada preexistência de investigação pela polícia civil de um crime de latrocínio onde foram obtidas informações de que um dos agentes estaria na residência do paciente que, ademais, consentiu na entrada dos investigadores que, maneira fortuita, encontraram grande quantidade de drogas no domicílio, tratando-se de "20,74kg (vinte quilogramas e setenta e quatro gramas) de TETRAHIDROCANNABINOL, na forma popularmente conhecida como maconha" (fl. 14)
..

6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(
STJ.
HC n. 861.141/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe de 12/11/2024
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO, TODAVIA JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. APREENSÃO DE DROGAS E ARMAS EM FLAGRANTE. LEGALIDADE DA PROVA. PRECEDENTES DO STJ E STF. PRISÃO PREVENTIVA CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO (APREENSÃO DE 71,5G DE COCAÍNA, 315 COMPRIMIDOS DE MDA, 35 COMPRIMIDOS DE MDMA, 16 FRASCOS DE ÓLEO DE CANNABIS, BALANÇA DE PRECISÃO E DOIS CARREGADORES DE PISTOLA DE USO RESTRITO) E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental em Habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu o writ posto que substitutivo de recurso e que não verificou qualquer nulidade ou ilegalidade que ensejasse a concessão da ordem de ofício. Pedido de revogação da prisão preventiva e reconhecimento da nulidade das provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se pode ser utilizado habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) se a busca domiciliar sem mandado judicial foi realizada com base em fundadas razões que justificassem a medida. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso presente.

4.
A busca domiciliar sem mandado foi considerada legal pelas instâncias ordinárias, tendo em vista o contexto de flagrante delito, justificado pela apreensão fortuita de drogas e armas durante investigação inicial de maus-tratos a animais.

5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem situação flagrancial no interior do imóvel.

6. No caso, as fundadas razões foram demonstradas pela atuação dos policiais, que, ao investigarem denúncia de crime distinto, identificaram elementos concretos que indicavam a ocorrência de crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas no local.

7.
A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade de provas obtidas em circunstâncias de flagrante delito em que o ingresso domiciliar foi justificado por fundadas suspeitas e necessidade imediata de intervenção policial.

8. A Prisão preventiva deve ser mantida posto que justificada em razão da gravidade concreta verificada na análise do caso, em especial por se haver encontrado além de cocaína, 315 comprimidos de MDA, 35 comprimidos de MDMA, 16 frascos de óleo de cannabis, balança de precisão e dois carregadores de pistola de uso restrito.

9. Outrossim, presente o risco de que, colocado em liberdade, o agravante, volte a delinquir. IV. DISPOSITIVO

10. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no HC n. 927.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)”

Diante disso, inexistindo prática de ato ilegal ou abusivo pelos policiais militares, rechaço o pedido de nulidade das provas suscitado pelo impetrante.

De mais a mais, é importante pontuar que persistem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando a prisão preventiva como medida necessária ao resguardo da garantia da ordem pública; instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Observo que foram apreendidos com o paciente diversidade de drogas (“crack” e “cocaína), balança de precisão; arma de fogo e munições, assim como 02 (dois) carregadores de pistola, circunstância que aliada ao vasto histórico criminal do paciente, como enfatizado na audiência de custódia (ID nº 11765957 - fls. 66/69), que possui condenações outras pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, impedem a revogação prisão preventiva e/ou sua substituição por outras medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ESPECIFICADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (preensão de arma de fogo, rádios comunicadores, seladora, balança de precisão, embalagens, celulares ou anotações que demonstrem a traficância, bem como grande quantidade de entorpecentes), além da reiteração delitiva do ora agravante, a evidenciar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

4. No caso, as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada (receberam denúncia contra Edvaldo e Filipe, de cultivo e venda de drogas, na área rural de Angatuba, mais precisamente no Bairro São Miguel dos Barreiros; Diante da denúncia, deslocaram-se até o local, visualizaram o sítio e já avistaram pés de maconha, na entrada do sítio).

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 909.524/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de 16/8/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS ESPECIAIS DE FILHO MENOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de arma de fogo e 25 munições de uso restrito, 4 carregadores, coldre e um rádio comunicador, balança de precisão, máquina de cartão e onze celulares, a revelar maior periculosidade social do agente, além da apreensão de diversidade de drogas, a saber, "cerca de 75g [setenta e cinco gramas] de maconha, 178 comprimidos de ecstasy e 56g [cinquenta e seis gramas] de MDMA".
Destacou o magistrado, ainda, a reiteração delitiva do recorrente, asseverando que ele "possui histórico criminal relacionado a delitos do Sistema Nacional de Armas: é reincidente pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa, porte/posse de arma de fogo com numeração raspada e receptação (processo nº 068/2/14.0001690-3); possui condenação sem trânsito em julgado por posse/porte de arma de fogo com numeração raspada (processo nº 5002521-39.2018.8.21.0033) e responde a ação penal por dano qualificado (5008700-86.2018.8.21.0033)". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. O Tribunal de origem concluiu, sobre a necessidade de o agravante acompanhar o tratamento do filho, que "não foi comprovada sua imprescindibilidade para o cuidado e sustento do menor, de forma que não consiste argumento hábil a ensejar a concessão da ordem". Sendo assim, infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 195.136/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de 16/5/2024.
)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.